Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704635-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDA: MARIA CARINA FONSECA DE MELO FAUSTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE PROVA CONTUNDENTE DA NOVA CONDIÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. Incabível a execução dos honorários advocatícios arbitrados em sentença, cuja exigibilidade encontra-se suspensa porque à parte foi deferida a gratuidade de Justiça. Para que se desconstitua a presunção de pobreza alcançada por meio da concessão da gratuidade de justiça, a parte interessada deve comprovar que a atual condição financeira do executado seja suficiente para arcar com os consectários da sucumbência. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva, sendo, portanto, cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 98, §2o, 831, e 835, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a possibilidade de executar honorários de sucumbência, ainda que o executado seja beneficiário da gratuidade de justiça; e a penhorabilidade dos frutos do aluguel, diante da natureza alimentar da verba advocatícia, e por não ser crível que mencionada renda seja revertido para o sustento da devedora, porquanto depositada em conta de terceiro. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJPA, do TJMT, e da Corte Superior. Pleiteia, ainda, gratuidade de justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Iran Sotero Turbay, OAB/DF 57.125, e André Luis Rosa Soter da Silveira, OAB/DF 28.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, §2o, 831, e 835, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a exigibilidade dos honorários está “suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte devedora”, que “o exequente não comprovou qualquer mudança na situação econômica da parte a ensejar a revogação da condição suspensiva do artigo 98, § 3o, do CPC", que “a parte se encontra desempregada (ID no 9923950), estando morando na casa da mãe (9923952) e alugando o único imóvel que possui para complementar a renda familiar (ID no 9923955)”, e que “ a conta mencionada no contrato de locação para o recebimento de valores pertence a seu filho, sendo tais rendas destinadas ao seu sustento” (ID11585239). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No que tange ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Iran Sotero Turbay, OAB/DF 57.125, e André Luis Rosa Soter da Silveira, OAB/DF 28.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004